Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 65117056, que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora ante a inexistência de processo administrativo capaz de obstar a prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

2. Em suas razões recursais (ID 65419128), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos desde 2005, 2009, 2010 e 2012, e os pedidos formulados à Administração Pública se referem aos anos de 2006, 2010, 2012 e 2013, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.

5. No caso concreto, verifica-se que, após o julgamento do Recurso Inominado, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal sumulou entendimento no sentido de que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição:“Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.” (Súmula 42).

6. Portanto, sob esses critérios, verifica-se que a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2005, 2009, 2010 e 2012, cujos pedidos administrativos foram elaborados em 2006, 2010, 2012 e 2013, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 23/01/2024 (ID 63894150), quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 31/01/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral.Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

7. Por conseguinte, resta justificada a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com aplicação da teoria da causa madura, a fim de que o mérito seja julgado imediatamente, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 63894150, com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.084,96 (mil e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF; TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.